Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700954-80.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SHIRLEI MARIA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. IDENTIDADE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto circunstanciado pelo concurso de pessoas e do delito de falsa identidade, por todo o lastro probatório, inclusive com a confissão da própria ré, o édito condenatório deve ser mantido. 2. De acordo com entendimento consolidado do STJ, o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria deve ser aplicado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. 3. Verificado excesso na valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes, as penas dos crimes foram devidamente redimensionadas. 4. É possível a aplicação do regime semiaberto ao condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos da Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar as penas. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, asseverando que os preceitos das referidas normas foram violados, em especial o do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386 do CPP, pois a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1994255/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 15/6/2022. Ressalte-se, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque não cuidou a recorrente de demonstrar, com a clareza e precisão necessárias, como os dispositivos constitucionais teriam sido violados, atraindo, assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. O STF já assentou que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028